Tribunal: TJPA
Processo: 0819305-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819305-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: CARLOS HERALDO GAMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, determinou a comprovação da constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” configura prova válida da constituição em mora do devedor fiduciário, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, bem como se há fundamento para reforma da decisão monocrática que manteve a exigência de emenda da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto de validade da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O STJ, no julgamento do Tema 1.132, fixa a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A tese firmada no Tema 1.132 abrange hipóteses em que a correspondência retorna com anotações como “ausente”, “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “extravio do aviso de recebimento”, desde que comprovado o envio ao endereço contratual.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “Não Procurado” não se subsume automaticamente à tese repetitiva, pois evidencia que a correspondência sequer foi entregue ou disponibilizada no endereço do devedor, inviabilizando a constituição válida em mora.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes posteriores ao Tema 1.132 (AgInt no AREsp 2.418.430/RJ e AgInt no AREsp 2.472.631/RJ), afasta sua aplicação quando a notificação não chega a ser efetivamente entregue no endereço previsto no contrato, reconhecendo a ausência de mora.

O Agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo admissível a sua manutenção quando inexistente inovação recursal relevante, conforme entendimento da Corte Especial do STJ sobre o art. 1.021, §3º, do CPC (EDcl no AREsp 980.631).

Ausente a constituição válida em mora, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a emenda da inicial, cabendo ao credor adotar outros meios idôneos de notificação antes de pleitear a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” não comprova a constituição em mora do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Tema 1.132/STJ não se aplica quando a correspondência não é efetivamente entregue ou disponibilizada no endereço contratual.

É possível manter a decisão monocrática em agravo interno quando inexistem argumentos novos aptos a infirmar seus fundamentos, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o art. 1.021, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 10, 320, 321, 927, 1.015, 1.021, §3º, e 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.472.631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0819305-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: CARLOS HERALDO GAMA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra decisão monocrática de ID 29930277, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos do processo de origem (nº 0802349-72.2025.8.14.0107),
MOVIDO PELA AGRAVANTE EM FACE DE CARLOS HERALDO GAMA SILVA.

O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
foi interposto pelo ora agravante em face da decisão prolatada pelo douto JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
CARLOS HERALDO GAMA SILVA
, determinou a comprovação da mora.

Breve Retrospecto:

A parte autora, ora Agravante, ajuizou Ação de Busca e Apreensão alegando o inadimplemento de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária firmado pelo Agravado. Para comprovar a mora, juntou notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.

Ao analisar a petição inicial, o juízo
a quo
verificou que o Aviso de Recebimento (AR) da referida notificação foi devolvido com a anotação “Não Procurado” e, por entender não comprovada a mora, determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.

Transcrevo o dispositivo da decisão agravada:

"Desta forma, com fundamento nos artigos 10, 320 e 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial."

Inconformada com a decisão que determinou a comprovação da mora sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora, Embracon Administradora de Consorcio Ltda, interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Aduz, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o indeferimento da petição inicial. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento com base no Código de Processo Civil e na tese de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Defende a regular comprovação da mora do devedor, argumentando que o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente, dispensando-se a prova do recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ. Informa que a notificação foi enviada ao endereço contratual, mas retornou com a informação "não procurado", o que, segundo a jurisprudência, não descaracteriza a mora, pois a inércia do devedor em procurar a correspondência não pode ser imputada ao credor.

Alega que a decisão agravada, ao exigir a efetiva entrega da notificação, contraria o entendimento consolidado do STJ, que visa desburocratizar a constituição em mora do devedor fiduciante, conforme o Decreto-Lei nº 911/69. Ressalta a força vinculante das decisões proferidas pelo STJ em recursos repetitivos, conforme os artigos 927 e 1039 do Código de Processo Civil.

PEDIDOS

Requer o integral provimento do recurso para que seja deferida a liminar de busca e apreensão.
Requer que todas as intimações sejam feitas por carta no endereço indicado, em nome dos advogados Maria Lucilia Gomes (OAB/PA 9803 A) e Amandio Ferreira Tereso Junior (OAB/PA 16.837 A).
Requer a habilitação definitiva dos referidos procuradores, com publicação exclusiva das intimações em seus nomes completos e respectivas OABs.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 29930277 com a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELO TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição administradora de consórcio contra decisão do Juízo de origem que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, determinou a comprovação da mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial. O recurso sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, embora devolvida com a anotação “Não Procurado”, seria suficiente para constituir o devedor em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, autorizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é pressuposto de validade da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O STJ, ao julgar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos, fixou que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Todavia, a jurisprudência do STJ distingue a hipótese em que a correspondência retorna com a anotação “Não Procurado”, pois, nessa situação, a notificação sequer chega a ser enviada ou disponibilizada no endereço contratual, inviabilizando a constituição da mora.

Precedentes recentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que o retorno da notificação com a anotação “Não Procurado” não se subsume à tese do Tema 1.132, de modo que não se considera configurada a mora do devedor.

Diante da ausência de constituição válida em mora, mantém-se a decisão agravada que determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “Não Procurado” não constitui prova válida de constituição em mora do devedor fiduciário. 2. O Tema 1.132/STJ não se aplica a hipóteses em que a notificação não chega a ser efetivamente enviada ao endereço contratual.

Inconformado, o recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
no ID 30553204. Preliminarmente, requer a retificação do polo ativo para que conste
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
(CNPJ nº 47.658.539/0001-04), sanando erro material da peça anterior que constou o nome de outra administradora.

No mérito, argumenta que a decisão monocrática merece reforma, defendendo a regular comprovação da mora. Sustenta que o simples envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132 do STJ. Alega que a informação "Não Procurado" não descaracteriza a mora, pois a inércia do devedor em procurar a correspondência ou atualizar seu endereço não pode prejudicar o credor. Cita jurisprudência que entende favorável à sua tese e afirma que a exigência de efetiva entrega burocratiza a busca e apreensão.

No pedido, o Agravante requer o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado para reformar a decisão monocrática e deferir a liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, eis que a relação processual ainda não se angularizou na origem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso. Acolho, preliminarmente, o pedido de retificação do polo ativo para fazer constar
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, conforme requerido nas razões recursais.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "Não Procurado" para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão.

A constituição em mora é pressuposto de validade da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O STJ, ao julgar o Tema 1.132 dos recursos repetitivos, fixou que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Todavia, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal distingue a hipótese em que a correspondência retorna com a anotação “Não Procurado”, pois, nessa situação, a notificação sequer chega a ser enviada ou disponibilizada no endereço contratual, inviabilizando a constituição da mora. A informação "Não Procurado" difere substancialmente das situações de "Ausente", "Mudou-se" ou "Endereço Insuficiente", pois denota, muitas vezes, uma falha na prestação do serviço postal ou a localização do imóvel em área não atendida pela entrega domiciliar, sem que isso implique, necessariamente, em ocultação do devedor.

Precedentes recentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que o retorno da notificação com a anotação “Não Procurado” não se subsume à tese do Tema 1.132, de modo que não se considera configurada a mora do devedor.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado na decisão monocrática ora recorrida:

"O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada 'por carta registrada com aviso de recebimento'.

No contrato em questão, a mora é “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto a necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia fixando o Tema 1.132, in verbis:

'Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.'

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se no sentido de que o retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “AUSENTE”, “MUDOU-SE”, “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, “EXTRAVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO”, etc. tornava-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada.

Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ.

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento', reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Entretanto, da referida tese não se fez constar EXPRESSAMENTE à menção quanto à devolução do aviso de recebimento pelo motivo “NÃO PROCURADO”, situação dos autos. Contudo, como o entendimento fixado era no sentido de que bastava o envio da notificação ao endereço indicado – independentemente do efetivo recebimento por alguém -, esta relatora, assim como outros julgadores, refluiu da acepção de que era ao menos necessário o envio da notificação ao endereço, em claro respeito à organização judiciária pátria.

Admitir que uma notificação como essa “NÃO PROCURADO” - que sequer foi enviada ao devedor posto que este reside em localidade onde a agência postal não faz entrega - constituísse o devedor em mora, tornaria sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação.

Instado o C. STJ a se manifestar sobre a hipótese “NÃO PROCURADO”, esclareceu ser “inviável a aplicação do entendimento firmado no recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial não foi sequer entregue no endereço do ora agravado que consta no contrato bancário”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que '(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega'. 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024).

Portanto, retomo meu entendimento anterior ao TEMA 1132 do C. STJ no que tange exclusivamente ao retorno do aviso de recebimento com o motivo “NÃO PROCURADO” para considerá-lo inapto a comprovar a mora do devedor."

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos. A parte autora deve providenciar outros meios para a notificação (como o protesto do título ou diligência via Oficial de Registro de Títulos e Documentos) antes de pleitear a liminar.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026